Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702283-89.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SERGIO PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de reexame para adequação do acórdão ID 68845814, proferido por esta Turma à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários n. 566.471 (Tema 6) e n. 1.366.243 (Tema 1.234), representativos da controvérsia, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face de sentença (ID 65617360, na origem) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos. A 3a Turma Cível, em decisão unânime, negou provimento ao recurso, com acórdão assim ementado: Direito constitucional. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Incorreção do valor da causa. Não verificada. Competência da Justiça Estadual. Tema 1.234, STF. Medicamento registrado na ANVISA. Não incorporado ao SUS. Requisitos. Tema 6, STF. Preenchidos. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da decisão que determinou o fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a (in)correção do valor da causa; (ii) a ilegitimidade passiva do Distrito Federal; (iii) a possibilidade de fornecer o medicamento Patisirana ao Apelado, nos termos da prescrição médica. III. Razões de decidir. 3. O valor da causa foi fixado nos mesmos moldes do que pleiteia o Apelante, qual seja, de forma estimativa, não podendo ser conhecido o pedido de correção, por evidente ausência de interesse recursal. 4. Ao modular os efeitos das teses jurídicas fixadas no Tema 1234, o STF ressalvou que as mesmas não incidem nos processos em trâmite, ensejando a ilegitimidade passiva da União Federal e a competência da Justiça Estadual. 5. No RE 1.366.243/SC, fixou-se que “consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”. 6. É possível a concessão de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, de forma excepcional, e preenchidos os requisitos do Tema 6, STF, que devem ser aferidos a partir da consulta ao NATJUS. 7. O Autor comprovou a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, a eficácia do fármaco com base em evidências científicas, e a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS que enseje a eficácia correlata, todos os requisitos amparados em laudo emitido pelo NATJUS. 8. Nos termos do Enunciado n. 103 da I Jornada de Direito da Saúde, a decisão da CONITEC de não incorporar o medicamento ao SUS, por si só, não justifica o não fornecimento do fármaco, uma vez demonstrados o fundamento e a evidência científica que afastam a conclusão do órgão técnico. IV. Dispositivo e tese. 9. Apelação cível conhecida e não provida. Tese de julgamento: “É possível a concessão de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, de forma excepcional, e preenchidos os requisitos do Tema 6, STF, que devem ser aferidos a partir da consulta ao NATJUS, sendo a decisão da CONITEC de não incorporar o medicamento ao SUS, por si só, insuficiente para o não fornecimento”. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, 26/09/2024. STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 16/09/2024. O Agravante opôs embargos de declaração em face do acórdão (ID 69594898). Contudo, os aclaratórios foram rejeitados (ID 72674446). O Embargante/Agravante interpôs recurso extraordinário (ID 74143256), postulando a reforma do aludido acórdão, relativamente à necessidade de recomendação de incorporação pela CONITEC. Os autos retornaram a esta Turma para novo exame, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, conforme despacho de ID 74976472. É o relatório. Em razão do interesse de incapaz, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2025 14:59:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador